Tribunal: TJMT
Processo: 0005153-74.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0005153-74.2013.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por JOSÉ MARIA FERREIRA LIMA em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e não concedeu a indenização por danos morais ao Embargante.
Inconformado, o Recorrente sustenta que o decisum foi omisso ao majorar os honorários advocatícios, mas deixar de mencionar sobre a suspensão de exigibilidade de tal verba, diante da gratuidade que lhe foi deferida.
Assim, pleiteia a concessão do efeito infringente ao recurso a fim de que seja sanado o vício apontado.
Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 31182483).
É o relatório.
DECIDO.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material, senão vejamos:
Não obstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.
Esses casos excepcionais, conforme leciona MARINONI: são identificados, em regra, como decisões teratológicas e absurdas, em que é evidente o descompasso da decisão com o direito incidentes na espécie ou com os fatos correspondentes. (MARINONI, Luiz Guilherme & ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007).
Na hipótese, nota-se que o Embargante é beneficiário da justiça gratuita (ID. 16487498 - Pág. 2), de modo que incide a suspensão de exigibilidade dos ônus sucumbencial, nos moldes do § 3.o do artigo 98 do CPC/15.
Contudo, embora desnecessário, o decisum deixou de mencionar tal fato, motivo pelo qual os declaratórios devem ser acolhidos apenas a título de complementação.
Assim, diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração a fim de complementar a parte dispositiva da decisão embargada para que passe a constar da seguinte forma:
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença objurgada.
Tendo em vista que a verba honorária em primeira instância foi estipulada de forma pro rata, majoro os honorários advocatícios para 12,5% (doze e meio por cento) somente em relação ao Recorrente (artigo 85, § 11, do CPC/15 ). Tal verba deverá ser paga ao causídico da empresa Recorrida; contudo, sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o do CPC/15.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora